Tribunal: TJMT
Processo: 1024022-51.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024022-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELVIN SNICHELOTTO - CPF: 016.288.751-51 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO, COM DADOS PESSOAIS COINCIDENTES, BIOMETRIA FACIAL E COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA INFORMACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob alegação de descontos indevidos e inexistência de contratação. O banco recorrido apresentou contrato digital assinado eletronicamente, com biometria facial e dados compatíveis, demonstrando a regularidade da operação e a transferência do valor contratado para conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira é válido e demonstra consentimento do consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato digital de 24/11/2023 contém assinatura eletrônica válida, dados pessoais e bancários idênticos aos do recorrente, além de comprovante de transferência do valor creditado em sua conta, o que comprova a autenticidade e a validade da contratação.

4.

O consumidor possui plena capacidade civil e experiência habitual com empréstimos consignados, não havendo demonstração de vulnerabilidade agravada, coação, erro ou indução dolosa.

5.

O contrato anterior, datado de 03/02/2023, comprova a existência de operação prévia quitada pelo novo crédito, o que confirma o refinanciamento legítimo e afasta a alegação de dívida inexistente.

6.

A instituição financeira observa o dever de informação, pois o quadro-resumo do contrato explicita o valor total, o montante destinado à quitação anterior e o valor líquido disponibilizado ao consumidor.

7.

Não se configuram descontos indevidos ou cobrança sem causa jurídica, uma vez que o débito decorre de contrato válido e comprovadamente firmado.

8.

A mera insatisfação posterior do consumidor com o uso do crédito não caracteriza dano moral, inexistindo qualquer situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato eletrônico de empréstimo consignado é válido quando comprovada a assinatura eletrônica com dados pessoais coincidentes, biometria facial e registro de crédito em conta de titularidade do contratante.

2.

A inexistência de vício de consentimento ou falha informacional afasta a nulidade do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados.

3.

O desconto decorrente de contrato válido não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1024022-51.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Kelvin Snichelotto

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alega descontos indevidos de R$ 218,97 em sua folha, entre dez/2023 e mar/2025, sem ter contratado empréstimo consignado. Sustenta que o banco apresentou contrato digital de 24/11/2023, no valor de R$ 12.102,33, usado para quitar dívida anterior que nega existir. Alegou ausência de prova da assinatura eletrônica e violação ao CDC e à Lei 14.063/2020, pedindo nulidade do contrato, devolução em dobro e indenização pelos danos morais.

O banco reclamado, em contestação, alega que o contrato foi regularmente firmado por via digital, com biometria facial, SMS, IP e geolocalização compatíveis, e que o valor de R$ 1.631,41 foi creditado na conta do autor. Negou fraude, má-fé ou dano moral, defendendo a validade da contratação e pedindo a improcedência total da ação

Pois bem. O conjunto probatório dos autos demonstra, com absoluta clareza, a regularidade da contratação questionada.

A Cédula de Crédito Bancário datada de 24/11/2023 encontra-se devidamente assinada eletronicamente, contendo os dados pessoais, endereço, CPF, RG e conta bancária do próprio recorrente, todos coincidentes com os constantes de seu holerite funcional e demais documentos juntados.

Esse contrato indica o valor total de R$ 12.102,33, sendo R$ 10.417,01 destinados à liquidação de operação anterior e R$ 1.632,17 efetivamente liberados ao consumidor, valor este comprovadamente transferido via TED para conta de titularidade do autor, no Banco do Brasil, em 28/11/2023.

O autor, servidor público militar desde 2015, com remuneração mensal superior a sete mil reais e histórico de múltiplos consignados em sua folha de pagamento, detém plena capacidade civil e experiência habitual nesse tipo de operação, inexistindo qualquer elemento que denote vulnerabilidade agravada, indução maliciosa ou desconhecimento sobre as condições contratadas.

O holerite de outubro de 2023, inclusive, comprova a existência de desconto ativo referente a empréstimo anterior junto ao mesmo banco, no valor de R$ 200,36, o que confirma a continuidade contratual e o refinanciamento posterior (id 302177873).

O contrato primitivo, datado de 03/02/2023, também foi acostado aos autos (id 311521897), evidenciando que o valor liquidado pelo novo empréstimo correspondia a débito legítimo existente e já formalizado.

É importante registrar que ambos os instrumentos apresentam idênticos dados cadastrais e bancários, reforçando a autenticidade e a linearidade das operações. A alegação de ausência de informação sobre a origem da dívida não se sustenta diante da clareza do quadro-resumo, que descreve de forma expressa o valor total, o montante destinado à quitação anterior e o valor efetivamente entregue ao contratante.

Não há demonstração de vício de consentimento, de falha informacional ou de qualquer conduta abusiva por parte da instituição financeira.

A contratação se deu de forma regular, com a devida transparência e liberação do crédito residual, inexistindo cobrança indevida ou desconto de valores sem causa jurídica. O simples descontentamento posterior do consumidor com a destinação do montante não tem o condão de desnaturar a validade do negócio jurídico livremente celebrado.

Também não se vislumbra dano moral indenizável. Não houve negativa de crédito, inscrição indevida, bloqueio de valores ou qualquer situação que extrapole a esfera de mero aborrecimento. O desconto decorre de obrigação assumida voluntariamente, de modo que o abalo moral pretendido não encontra respaldo fático.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025